Tribunal: TJMT
Processo: 1020142-72.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020142-72.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LEONILSON OLIVEIRA DE ARRUDA - CPF: 018.252.251-25 (AGRAVADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020142-72.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: LEONILSON OLIVEIRA DE ARRUDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – TESE REJEITADA - RECUSA AO PAGAMENTO - NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – ARGUMENTO IRRELEVANTE -
SÚMULA 257 DO STJ
- RESSARCIMENTO DEVIDO – DECISÃO MANTIDA – ART. 1.021, §4o DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).

A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração.

O não provimento do Recurso em votação unânime (art. 134-A, § 2o, do RITJ/MT) impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020142-72.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: LEONILSON OLIVEIRA DE ARRUDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno de decisão que negou provimento à Apelação.

A agravante sustenta, de início, a inaplicabilidade do art. 932 do CPC, sob o argumento de que a discussão é a respeito do

não cabimento da Súmula 257 do STJ no caso concreto, que trata de proprietário inadimplente, portanto sem direito à indenização.

Acrescenta que também por isso não servem como paradigmas os REsps 200838/GO, 67763/RJ, e 144583/SP, nos termos da Resolução do CNSP no 273/2012.

Afirma que, “e
ntender em sentido contrário, além de violar a Resolução 273/2012, do CNSP, e a própria lógica da Lei 6.194/74, seria compactuar, e, ainda mais grave, estimular um ilícito (inadimplemento): a compreensão de que o Judiciário autoriza o pagamento da indenização mesmo aos inadimplentes poderia, em última análise, reduzir a arrecadação dos prêmios, colocando em risco não apenas o Seguro DPVAT, mas o próprio SUS e o combate a novos acidentes”.

Pleiteia a minoração dos honorários de sucumbência para os limites impostos pelo art. 85, §2o do CPC, visto que o § 8o é empregado de forma subsidiária. Pugna pelo provimento do Recurso.

Sem c
ontraminuta (id. 23943497).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020142-72.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: LEONILSON OLIVEIRA DE ARRUDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado ingressou com Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em razão do acidente de trânsito que resultou em sua invalidez permanente, a qual foi julgada parcialmente procedente e a ora agravante condenada a pagar R$ 843,75.

Esta alega, de início, o não cabimento de decisão monocrática e a inaplicabilidade da Súmula 257 do STJ.

No entanto, como já delineado no
decisum
combatido, as legislações que regem a matéria nunca exigiram da vítima a comprovação da quitação do prêmio para reconhecer o dever da seguradora de indenizá-la.

Nestes autos cabe a Lei no 6.194/74, com suas alterações, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório DPVAT e em seu artigo 5o estabelece que
"O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado."

Já o art. 7o da Lei de regência, com a redação dada pela Lei no 8.441/92, preceitua:

"Art. 7o. A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei."

Ademais, a Súmula n. 257 do Superior Tribunal de Justiça enuncia:

"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (
DPVAT
) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”

E o fato de o proprietário do automóvel ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e nem inviabiliza o pagamento, porquanto o caput do artigo 7o da Lei de regência não distingue o proprietário e o terceiro
, mas refere-se somente à vítima.

Julgados do STJ:

A
ÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92.
VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO.
INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. "
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".
Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes.
O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização.
Recurso conhecido e provido.
(STJ - REsp: 621962 RJ 2003/0218433-0, Relator: Ministro CESAR
ASFOR ROCHA, Data de Julgamento: 08/06/2004,

T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 04.10.2004 )

E do TJMT:

APELAÇÃO -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA
- ARTIGO 763 DO CÓDIGO CIVIL - RESOLUÇÃO CNSP No 109/2004 - INAPLICABILIDADE - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE -

INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §§8o e 11, DO CPC - DESPROVIDO O RECURSO DA SEGURADORA E PARCIALMENTE PROVIDO O DO AUTOR.

"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." (Súmula 257, STJ)

O fato de o proprietário do veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento, porquanto a norma do caput do artigo 7o, da Lei no 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, refere-se à pessoa vitimada.

Se o seguro obrigatório DPVAT é regido por legislação especial (Lei no 6.194/74), inaplicável à espécie o art. 763, do Código Civil, bem assim a Resolução do CNSP, que não dispõe de competência para alterar dispositivo de lei.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, §§8o e 11, do CPC.
(Ap 109491/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - MÉRITO -
NÃO PAGAMENTO DO PRÊMIO RESPECTIVO - FATO IRRELEVANTE - LEI No. 6.194/74
- DIREITO EXISTENTE MESMO ANTERIORMENTE À ALTERAÇÃO PROCEDIDA PELA LEI No. 8.441/92 - VINCULAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO - POSSIBILIDADE - MERO PARÂMETRO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 15% - PERCENTUAL RAZOÁVEL DEVE SER MANTIDO - RECURSO IMPROVIDO. “
O seguro obrigatório de responsabilidade civil de veículos automotores é exigido por lei em favor das vítimas dos acidentes, que são suas beneficiárias, de sorte que independentemente do pagamento do prêmio pelos proprietários, devida a cobertura indenizatória pela seguradora participante. Interpretação que se faz da Lei n. 6.194/74, mesmo antes da sua alteração pela Lei n. 8.441/92, que veio apenas tornar mais explícita obrigação que já se extraia do texto primitivo.”
(STJ - REsp 541288/SP - Rel. Min. Aldir Passarinho Junior - 4a Turma - DJ DJ 28-02-2005 p. 327). “O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, não havendo incompatibilidade entre o disposto na Lei n. 6.194/74 e as normas que impossibilitam o uso do salário mínimo como parâmetro de correção monetária.” (Agravo Regimental no Agravo de Instrumento - 742443/RJ - Rel. Ministra Nancy Andrighi - 3a Turma, DJ: 24.4.2006). Os honorários advocatícios devem ser mantidos quando fixados em consonância com o disposto no art. 20, parágrafos e alíneas, CPC. (N.U 0099796-35.2010.8.11.0000, , MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/04/2011, Publicado no DJE 25/05/2011)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –
AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA No 257 DO STJ – PRECEDENTES
– AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização ao proprietário inadimplente.
O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca. (N.U 1017502-67.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

Assim, estando satisfeitas todas as exigências elencadas no artigo 5o da Lei 6.194/74, mantenho a decisão que confirmou a condenação da requerida a pagar o seguro obrigatório.

No tocante à pretendida minoração da verba honorária, segundo o STJ, o trabalho do advogado
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.
(REsp n. 1139630/SC, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).

E conforme o entendimento já pacificado naquela Corte, o julgador deve decidir o montante por
apreciação equitativa, porém
não restrita aos limites de 10% e 20%.

Sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ART. 20, §§ 3o E 4o, DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. EXCEPCIONALIDADE. DESVINCULAÇÃO COM O VALOR DA CAUSA. ANÁLISE DA COMPLEXIDADE DA CAUSA E DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO. SÚMULA 7/STJ.

(...)2.
A orientação da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para o arbitramento da verba honorária, o julgador, na sua apreciação subjetiva, pode utilizar-se de percentuais sobre o valor da causa ou da condenação, ou mesmo de um valor fixo, não se restringindo aos percentuais previstos no § 3o do art. 20 do CPC. [...]
(EDcl no REsp 1527728/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 21/09/2015)

Desse modo, a fixação conforme o § 2o do art. 85 do CPC não recompensaria com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional. Logo, mantenho o valor definido na sentença, uma vez que é apropriado ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça. Mantenho ainda os honorários recursais estipulados no
decisum.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso e, ante a votação unânime nesse sentido, comino à agravante multa de 5% sobre o valor corrigido da causa, consoante art. 1.021, § 4o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020